Tribunal: TJBA
Processo: 8003665-10.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003665-10.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MARLUCE MARQUES DA SILVA Advogado(s):LAINARA DOS PASSOS RANGEL ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. PARECER JURIDICO FAVORÁVEL EMITIDO PELA PRÓRPIA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ente municipal contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária, julgou procedente o pedido de servidora pública, reconhecendo seu direito à incorporação de função gratificada (estabilidade econômica) com base na legislação municipal vigente à época, e condenando a municipalidade ao pagamento das verbas retroativas. A sentença de primeiro grau entendeu que a Autora preencheu os requisitos temporais para a incorporação da vantagem, aplicando interpretação razoável da norma e considerando a vinculação da Administração a parecer jurídico interno favorável. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise dos seguintes pontos: a) o cumprimento do requisito temporal de 3 (três) anos de exercício ininterrupto de função gratificada para a aquisição do direito à estabilidade econômica, conforme a legislação municipal; b) a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a incorporação de vantagens temporárias, sobre situação jurídica consolidada anteriormente à sua vigência, à luz do instituto do direito adquirido; c) a força vinculante do parecer jurídico favorável emitido pela própria Procuradoria do Município e a vedação ao comportamento contraditório da Administração Pública; e d) a validade dos argumentos de restrição orçamentária e fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal e reserva do possível) como óbice ao reconhecimento do direito da servidora. III. Razões de decidir O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, deve ser interpretado em harmonia com outros postulados constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. A exigência de "três anos consecutivos" para a incorporação de vantagem remuneratória não pode ser aplicada de forma meramente literal e matemática, a ponto de frustrar a finalidade da norma por uma diferença ínfima de dias, especialmente quando os autos demonstram a continuidade substancial do exercício funcional durante todo o período, incluindo o último mês do triênio legal. A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário (§ 9º do art. 39 da Constituição Federal), não possui eficácia retroativa para atingir situações jurídicas já consolidadas. Tendo a servidora preenchido todos os requisitos para a concessão da estabilidade econômica em janeiro de 2017, ou seja, antes da promulgação da referida emenda em novembro de 2019, seu direito à incorporação da vantagem já integrava seu patrimônio jurídico, protegido pela cláusula pétrea do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). A Administração Pública, após reconhecer formalmente o direito da servidora por meio de parecer jurídico favorável exarado por sua Procuradoria, cria uma legítima expectativa que deve ser protegida. A posterior recusa em implementar o direito, sob fundamentos já analisados e afastados no âmbito administrativo, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que também vinculam o Poder Público. O poder-dever de autotutela não autoriza a desconstituição de direitos validamente adquiridos. As alegações de restrições orçamentárias e fiscais, fundamentadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na teoria da "reserva do possível", não podem ser invocadas de forma genérica e desacompanhada de prova cabal da impossibilidade material de cumprimento da obrigação. Ademais, a própria LRF ressalva, em seu art. 22, parágrafo único, I, as despesas decorrentes de determinação judicial, como é o caso dos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O requisito temporal para a aquisição da estabilidade econômica deve ser analisado sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da finalidade da norma, não se admitindo formalismo exacerbado que frustre o direito por diferença ínfima de dias, mormente quando comprovada a continuidade do exercício da função. 2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 não retroage para atingir o direito adquirido à incorporação de vantagens remuneratórias, cujos requisitos foram integralmente preenchidos pelo servidor público em momento anterior à sua vigência, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 3. A Administração Pública vincula-se aos motivos determinantes de seus atos, sendo-lhe vedado o comportamento contraditório que frustre a legítima expectativa do administrado, gerada por pareceres técnicos e jurídicos favoráveis emitidos no bojo de processo administrativo." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 39, § 9º. Lei Municipal de Lauro de Freitas nº 1.519/2013, art. 43, §3º. Emenda à Lei Orgânica do Município de Lauro de Freitas nº 11/2015, art. 22, XXIV. Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22. Precedentes citados: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80071995820198050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80449423420218050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80076960420218050000; TJ-BA - APL: 80000704320178050106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003665-10.2020.8.05.0150, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e como Apelada MARLUCE MARQUES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07